Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707145-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULA AZEVEDO SILVA, UMBERTO MANCEBO DE ARAUJO FILHO, JOSE MARIA DARIU, ROSANA PERES RABELLO, FAZENDA CORRENTE LTDA, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, CREMILDA CARIBE DE CARVALHO, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, CELUTA ALKMIM, ENZO VILLELA DE FARIA, SONIA RAMEZ FARAH KANHOUCHE, CARLOS GUSTAVO SANTOS HUEBEL, SILVIO LUIZ TIZIOTTI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A petição ID 28835013, trazida pelo apelante, noticia a perda do objeto da presente apelação, tendo em vista resolução do conflito pela via administrativa. Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 13:14:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora